Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Concedo ao agravante interno a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora